Tribunal: STF
Processo: ARE 1431063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - Prova bastante segura - Prova testemunhal e documental bastante segura, confirmando negociação feita pela empresa sem recolhimento de ICMS - Documentos - Condenação mantida - Dosimetria - Pena corretamente fixada - Maus antecedentes não evidenciados - Ausência de condenação transitada em julgado - Restritiva de direitos suficiente e adequada - Regime semiaberto necessário diante dos inúmeros outros envolvimentos criminais do réu - Recursos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) a prova coligida nos autos bem demonstrou a responsabilidade criminal do réu e, com isso, o acerto no decreto condenatório.



    Nesse sentido, muito embora o agente fiscal Helder, ao ser ouvido em juízo, a princípio não se recordasse sobre os fatos, após visualizar o auto de infração e imposição de multa (fls. 7 e seguintes) lembrou-se que, de fato, naquele período houve um confronto entre as informações do livro fiscal apresentado pela Petrosul e as operações por ela realizadas, ocasião em que foram constatadas irregularidades fiscais, resultando em uma autuação da citada empresa.



    Ademais, corroborando o testemunho do agente fiscal, anos de 2009 e de 2011, a empresa Petrosul, cuja administração era feita pelo réu,deixou de recolher ICMS em operações de saída de álcool etílico anidro carburante e álcool etílico hidratado carburante, assim como recebeu combustível desacompanhado da respectiva documentação fiscal necessária, fatos que ocasionaram um débito fiscal bastante significativo, demonstrado às fls.14/18.



    Não bastasse isso, há nos autos, ainda, o julgamento do auto de infração e imposição de multa (fls.137/156), e o comprovante de inscrição do débito na dívida ativa, com valor de R$ 5.046.349,40 (fls.304/311), confirmando o elevado valor não deduzido pela empresa.



    Por outro lado, interrogado em juízo, o réu limitou-se a informar que, em sua concepção, o recolhimento de imposto sobre os combustíveis compete à Petrobrás, e não à distribuidora. Ainda, informou que a empresa Petrosul possui uma alta emissão de notas fiscais e que, portanto, não se recordava com exatidão sobre as notas mencionadas no auto de infração, afirmando, no entanto, que entre os anos de 2008 e 2011 houve uma perda de diversas notas fiscais que foram canceladas em razão de problemas técnicos de informática pelos quais passou a empresa.



    E, não bastasse a fragilidade de sua versão, verdade é que o julgamento do auto de infração e imposição de multa (fls.137/156) confirmou, à saciedade, a responsabilidade da distribuidora pelo recolhimento do ICMS no regime de substituição tributária, concluindo pela irregularidade fiscal da empresa Petrosul, o que afasta, integralmente, o alegado descabimento do auto de infração lavrado.



    De mais a mais, confirmada a materialidade delitiva, não se cogita de ausência de dolo do réu na sonegação fiscal. Acontece que, como ele próprio afirmou, na condição de administrador da empresa era responsável por toda a parte financeira, administrativa, comercial e jurídica da mesma, constatando, pois, que era de seu total conhecimento e intenção à fraude tributária, mormente porque, ao que consta dos autos, a dívida tributária sequer foi quitada após a confirmação da infração fiscal praticada, a despeito do alto faturamento anual informado pelo próprio réu (cerca de R$ 1 bilhão à época dos fatos).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente